Tribunal: TJMT
Processo: 1016802-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1016802-78.2020.8.11.0000
Recorrentes: Rodrigo Ferst Bertolin e Aristeu Bertolin
Recorrido: Sinagro Produtos Agropecuarios S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78303486) interposto por Rodrigo Ferst Bertolin e Aristeu Bertolin, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75038963):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO.
I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.
II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.
III - Inexistência, nos autos, de prova escorreita da necessidade da parte autora, ante a falta de elementos seguros de convicção acerca dos efetivos ganhos, o indeferimento da gratuidade de justiça é de rigor”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1016802-78.2020.8.11.0000, Relator: Des Sebastião de Moraes Filho, j. 03/02/2021, p. 09/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo interno proposto por Rodrigo Ferst Bertolin e Aristeu Bertolin, manteve a decisão monocrática em sede de embargos de declaração intentado no Agravo de Instrumento de n. 1016802-78.2020.8.11.0000, o qual, por sal vez, foi aviado na Execução no 1002274-38.2017.8.11.0002, em que litiga com Sinagro Produtos Agropecuários S.A., feito que tramita originalmente perante a 4a vara cível da comarca de Várzea Grande - MT.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 98 da Lei n. 13.105/2005, ao argumento de que qualquer uma das partes, no processo, pode usufruir da gratuidade da justiça, de modo que, por ser pessoa jurídica em recuperação judicial, também faz jus ao benefício, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção.
Argumenta que “o indeferimento da concessão de gratuidade não deve persistir pelo simples fato dos Agravantes terem demonstrados que são hipossuficientes, não só com o deferimento da Recuperação Judicial do primeiro Agravante, mais também com a juntada da declaração de imposto de renda, extrato bancário e os ativos passivos que possuem, demonstrando assim a incapacidade de custear o pagamento das custas processuais”.
Recurso tempestivo (id 78327992).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 78715480.
Sem contrarrazões, conforme id 83305955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 98 do CPC, está amparada na assertiva de que “o indeferimento da concessão de gratuidade não deve persistir pelo simples fato dos Agravantes terem demonstrados que são hipossuficientes, não só com o deferimento da Recuperação Judicial do primeiro Agravante, mais também com a juntada da declaração de imposto de renda, extrato bancário e os ativos passivos que possuem, demonstrando assim a incapacidade de custear o pagamento das custas processuais”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor. No caso em exame, a declaração firmada pelos agravantes não subsiste ante a documentação juntada, de onde se extrai uma situação financeira incompatível com a miserabilidade invocada”. (id 75038963 - p. 4)
Consignou-se, ainda, que “a declaração de imposto de renda acostada aos autos pelo agravante Rodrigo Ferst Bertolin, demonstra que o ora agravante, produtor na exploração agropecuária possui condições financeiras para suportar as custas e despesas desta ação. Da análise das declarações de imposto de renda verifica-se que o autor não pode ser considerado hipossuficiente, tendo em vista que foi declarado considerável patrimônio, proprietário de três terrenos (um urbano e dois rural), com participação societária na empresa Agroreal Agropecuária, quotas da empresa Rodrgio F. Bertolini-Agricultura, crédito por empréstimo no valor de R$ 1.200.000,00; dinheiro em caixa no montante de R$ 425.000,00, além de diversos maquinários agrícolas (plantadeiras, pulverizadores, cabina agrícola, colheitadeiras, caminhão, carretas, tratores e outros), elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais”. (id 75038963 - p. 4/5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA ‘C’. NÃO CONHECIMENTO.
1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.
2. A Corte local asseverou: ‘No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida’. (fls. 210-221, e-STJ, grifei).
3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do inciso III do artigo 105 da Constituição da República.
5. Recurso Especial não provido”. (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.